Tribunal: TJES
Processo: 5020414-93.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020414-93.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSBOCAYUVA TRANSPORTES LTDA e outros
RECORRIDO: VINICIUS SACRAMENTO ZULCON
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020414-93.2023.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RECORRIDO
: VINICIUS SACRAMENTO ZULCON, TRANSBOCAYUVA TRANSPORTES LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROTEÇÃO CONTRA ACIDENTES. CULPA DE TERCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DANO MORAL PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que contratou os serviços de locação de veículo junto a segunda requerida (MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.), com proteção para roubo, furto e acidentes. Sustenta ainda que o veículo locado sofreu avarias em razão de ter sido atingido por um caminhão de propriedade da primeira requerida (TRANSBOCAYUVA TRANSPORTES LTDA) e que, em decorrência disso, teve descontado do seu cartão de crédito o valor R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) relativo à franquia. Aduz que, mesmo após ter identificado a responsável pelos danos, tentou ajustar uma forma de buscar o ressarcimento dos valores pagos junto às requeridas, sem obter êxito. Em razão desses fatos, requereu a condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), a título de danos materiais, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a segunda ré ao pagamento de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), a título de danos materiais, e de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Diante disso, a
segunda requerida (MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.)
interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar o ato sentencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que a proteção contratada pelo requerente não se trata de um contrato de seguro; (ii) anuência pelo requerente das condições gerais do contrato de aluguel firmado e da observação dos termos pactuados; (iii) da insubsistência dos requisitos necessários à configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5.

Em que pese a previsão contratual defendida pelo recorrente, não se afigura razoável que o consumidor além de pagar taxa prevista em contrato para ativar uma suposta cobertura contra acidentes, tenha ainda que desembolsar valores adicionais à título de “coparticipação” em prejuízo material do qual restou devidamente comprovada a inexistência de sua culpa. Não há só prova da dinâmica do sinistro em si a demonstra a total ausência de ilícito por parte do contratante no evento, como também a se nota a confissão real das requeridas nos autos quanto ao reconhecimento do verdadeiro responsável pelo acidente,
in casu
, o proprietário do caminhão de placa MSG9178 pertencente à primeira requerida, a Transbocayuva Transportes Ltda.

7. A esse respeito, vale citar as trocas de e-mails acostadas à defesa da primeira requerida, onde há negativa de oferta de ressarcimento dos prejuízos materiais estimados pela própria locadora, sob o argumento de que deveria receber tanto os valores creditados no cartão do autor, quanto o valor total do conserto do veículo pela Transbocayuva Transportes Ltda.

8.

Nesse sentido, a conduta da recorrente se revela abusiva frente a transferência dos riscos da atividade ao consumidor, bem como na manutenção de cobrança à este além do prejuízo material efetivamente apurado, e do qual sabidamente o autor não teve qualquer culpa na ocorrência do dano. Diante disso, a previsão contratual sobre o pagamento compulsório da “coparticipação” é nula por inteligência do art. 51, IV, do CDC e afronta à boa fé objetiva, restando acertada a decisão do Juízo de origem quanto a condenação ao pagamento de danos materiais, visto que indevida a cobrança.

9.

Destarte, as alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida sentença diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis)
.

10.

Por fim, o dano moral encontra-se configurado, vez que a parte autora mesmo tendo envidado todos os esforços na resolução administrativa do problema, não obteve êxito, o que,
in casu
, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza a falha na prestação do serviço, sendo devida a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)